Tribunal: TJDFT
Processo: 0714783-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A obscuridade consiste em imprecisão semântica suficiente para dificultar ou até mesmo impossibilitar a compreensão do teor da decisão, hipótese em que os embargos de declaração serão admissíveis com a finalidade e esclarecer a situação.
3. Verificada a existência de obscuridade no acórdão, os embargos de declaração têm justamente a função de prover os necessários esclarecimentos a respeito.
4. Embargos conhecidos e providos.